Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES. DECISÕES ANTERIORES PRECLUSAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERRACAP. EFETIVA DESOCUPAÇÃO OU RETOMADA. MEDIDAS NÃO COMPROVADAS. PERMANÊNCIA DA POSSE DO PARTICULAR.
1. Originada a lide em discussão possessória sobre imóvel entre particulares, cabe, em tal aspecto, averiguar no âmbito da controvérsia surgida entre estes, a quem deve ser garantida a proteção possessória, o que não se confunde com a tutela do direito à efetiva propriedade, consolidada em favor da TERRACAP.
2. Inexistindo novos elementos ou relevantes aspectos fático-jurídicos aptos a afastar a proteção possessória deferida no âmbito da controvérsia instaurada entre particulares, impõe-se manter a ordem reintegração de posse em favor do autor, em detrimento ao réu, porquanto amparada em decisões judiciais anteriores e preclusas.
3. O registro de consolidação da propriedade do imóvel em favor da TERRACAP, não afasta, por si só, a posse do particular sobre o bem, uma vez que não comprovada qualquer providência e/ou medida deferida judicialmente, em demanda própria, atinente à efetiva desocupação ou retomada da posse do imóvel, com amparo no previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97.
4. A notícia de inclusão do imóvel em procedimento de leilão extrajudicial pela TERRACAP ou a mera alegação de desinteresse de investidores e impedimento da venda pro preço justo, não afasta a proteção possessória conferida ao autor por decisões anteriores e preclusas, até que concluída a eventual alienação ou efetivamente retomado o bem pela TERRACAP.
5. Recurso conhecido e não provido.